Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018252-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), MAX WILLIAN CORREA - CPF: 049.070.531-69 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018252-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAX WILLIAN CORREA
IMPETRANTE: MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO – SÚMULA 526 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de falta grave no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

N
os termos da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurado do fato
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018252-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAX WILLIAN CORREA

IMPETRANTE: MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, manejado em favor de
Max Willian Corrêa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o regrediu definitivamente do regime semiaberto para o fechado, ante o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena nos autos nº 0010389-66.2018.8.11.0055.

A defesa sustenta que:
1
) há desproporcionalidade na regressão
per saltum
;
2
)

a nova conduta ilícita, porte ilegal de arma de fogo, que motivou a decisão regressiva, é classificada como de perigo abstrato;
3
) considerando a reprimenda cumprida (mais de 50%) e a nova condenação, restam apenas 4 (quatro) anos para o término total da pena, de modo que não se mostra razoável o retorno dele ao cárcere;
4)
o paciente trabalha como auxiliar de pintor há mais de 17 (dezessete) meses e possui endereço fixo.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para a expedição de contramandado em favor do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 143270163).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 143648669).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina denegação da ordem (id. 144043666).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018252-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende a concessão da ordem para
a expedição de contramandado em favor do paciente.

Segundo consta no Sistema SEEU,
Max Willian Corrêa
tem em seu desfavor o PEP nº 0010389-66.2018.8.11.0055, possuindo duas condenações definitivas e pena unificada de 8 (oito) anos, sendo 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção.

Ao iniciar o cumprimento da primeira reprimenda no regime semiaberto, o reeducando foi cientificado das condições impostas, dentre elas, a de não andar armado e não cometer novos delitos [Sistema SEEU – Movimento 01].

Contudo, em 22/11/2021, foi preso em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual o juízo da Execução Penal determinou a regressão para regime mais gravoso, em decisão assim fundamentada:

“
Trata-se de Executivo de Pena em que figura como recuperando o MAX WILLIAN CORREA.

O reeducando foi regredido cautelarmente de regime.

O mandado de prisão foi expedido na seq. 105.1.

Intimada, a Defesa manifestou pela revogação da decisão supracitada, alegando, em suma, que o reeducando não possui histórico desabonador em seu desfavor, bem como possui residência fixa e ocupação lícita.

O Ministério Público requereu a regressão definitiva de regime do apenado, com a consequente revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da condenação pelo crime cometido durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO.

DECIDO.

Em que pese a Defesa requerer a revogação da prisão, ressalto que não merece amparo, haja vista que nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso sub judice o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto mediante condições flexibilizadas em audiência admonitória, dentre elas a obrigação de não praticar novo delito, sendo perfeitamente esclarecidas as consequências de seu descumprimento. Entretanto, foi regredido cautelarmente, em razão da prática de novos fatos delitivos que ensejaram a Ação Penal de nº 1011979-56.2021.811.0055, em que o recuperando foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse panorama, entendo que não há justificativa que exima o reeducando da sua falta grave, uma vez que sua conduta, em tese, constitui prática de novo delito, o que representa uma afronta ao Poder Judiciário.

É evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato doloso praticado com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido acusado da prática de fato definido como crime doloso.

Sobre o tema, trago a lume a Súmula nº 526 do STJ: Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. (.. .)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes: (...).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a data da falta grave , segundo entendimento jurisprudencial: (...).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o presente tema: Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Derradeiramente, consigno que não há necessidade de designar audiência de justificação, tendo em vista que já foi proferida sentença condenatória acerca da falta grave perpetrada pelo penitente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e, por corolário,
REGRIDO EM DEFINITIVO
o regime de cumprimento da pena do recuperando MAX WILLIAN CORREA,
do semiaberto para o fechado
, bem como decreto a
perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta grave
, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84, bem como
determino que seja alterado a data-base para progressão de regime
. Expeça-se mandado de prisão, caso o reeducando esteja solto. Expeça-se novo atestado de pena
” [Sistema SEEU – Movimento 104].

Consoante expõe a defesa, há desproporcionalidade na regressão
per saltum
; contudo,
esse não é o caso dos autos, haja vista o reeducando ter sido transferido do regime
semiaberto para o fechado
.

É dizer, a chamada regressão
per saltum

[por saltos] ocorre somente quando há
regressão direta do regime aberto para o fechado
.

Todavia, esclareço que ainda que assim fosse [transferência
direta
do regime aberto para o fechado], a jurisprudência majoritária admite a referida modalidade de regressão,
in verbis
:

“
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
” [STJ. AgRg no HC 740078 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 31/5/2022].

No que se refere ao argumento defensivo de que o
novo
crime cometido é delito de perigo abstrato, independentemente de sua classificação, a prática de
nova infração penal

dolosa
durante a execução penal basta para a regressão, nos termos do art. 118, I, da LEP [Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave].

Esse posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 526, que dispõe: “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurado do fato
”.

Quanto ao
quantum
restante da pena a ser cumprida e os bons predicados ostentados pelo paciente, eles não têm o condão de impedir a regressão, notadamente quando a decisão se fundamenta em
condenação definitiva
[1]
, uma vez que a legislação exige apenas o cometimento de delito no curso da execução.

Depois, e
m que pese
Max Willian
estivesse trabalhando como auxiliar de pintor há mais de
17 (dezessete) meses, é certo que frustrou os fins da execução penal ao praticar e ser condenado definitivamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Diante do exposto, descabe falar-se em constrangimento ilegal, porque não demonstrada manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do
decisum
, razão pela qual denego a ordem de
habeas corpus
vindicada em favor de
Max Willian Corrêa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Trânsito em julgado em 18/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022